Tribunal: TJES
Processo: 5004541-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004541-60.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE EDILSON MENDONCA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO PRAZO DECENAL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150 STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - Segundo o Tema Repetitivo 1150, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Ilegitimidade da União. Competência da Justiça Estadual.

II - Ainda segundo o Tema 1150 a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal

previsto pelo artigo 205 do Código Civil. Prescrição não caracterizada.

III - O PASEP não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social, não se aplicando a essa relação o Código de Defesa do Consumidor.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004541-60.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: JOSÉ EDILSON MENDONÇA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, face a decisão que rejeitou suas pretensões preliminares e deferiu a

inversão do ônus da prova à luz do CDC, em sede de ação indenizatória movida por

JOSÉ EDILSON MENDON
Ç
A
que alega desfalques em sua conta relativa ao PASEP.

Aduz o Recorrente (i) a necessidade de suspensão do feito em razão da decisão do STJ no incidente de resolução de demandas repetitivas nº 71-TO, que impõe a suspensão dos processos que versam sobre o tema da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A nas ações relativas à remuneração da conta vinculada ao PASEP; (ii) a ausência de poder gestão relativa ao fundo PIS-PASEP; (iii) a incompetência da Justiça Estadual em razão do litisconsórcio passivo necessário com a União; (iv) a incidência do prazo prescricional quinquenal para cobrança de correção monetária sobre o saldo de contas vinculadas ao PASEP; (v) indevida inversão do ônus da prova e inaplicabilidade do CDC.

O recurso fora inicialmente recebido no efeito meramente devolutivo.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Em seguida, o recurso restou suspenso por força de decisão do STJ no TEMA Repetitivo 1150.

Assim, agora, com o julgamento do Tema 1150, o STJ fixou a seguintes teses que estão influir direitamente no caso dos autos:

Tema Repetitivo 1150

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade
passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Veja-se que das matérias suscitadas no presente recuso, duas encontram-se albergadas pelo julgamento repetitivo do STJ, não havendo margem, portanto, a discussão sobre
(i)
a
legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A
nas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, como no caso presente, bem como,
(II)
sujeição de tal espécie de ação ao
prazo prescricional decenal
, a revelar não ocorrida a prescrição no caso presente, tomando em consideração que a ciência do Autor a respeito dos valores constantes de sua conta vinculada ao PASEP apenas se deu em 2017, com o saque dos valores depositados, sendo proposta a ação de origem ainda em 2020.

Veja-se que ao definir a legitimidade do Banco do Brasil S/A para tais ações, exclui o STJ o necessário litisconsórcio com a União, assentando a ilegitimidade do Ente Público para o casos como o dos autos.

Da ementa do julgado Repetitivo, colhe-se o seguinte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

(...)

5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

6. No entanto, no caso dos autos a demanda

não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. CONCLUI-SE QUE A LEGITIMIDADE PASSIVA É DO BANCO DO BRASIL S.A.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021.

(...)

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) (Grifei)

Nesse contexto, a leitura da peça de ingresso da ação de origem revela que o objeto da pretensão inicial volta-se, justamente, aos índices de correção monetária aplicáveis ao saldo do Autor ao longo do tempo pela Instituição Financeira, o que, à luz do entendimento do STJ, ratifica a legitimidade do Banco do Brasil, afastando o interesse da União, firmando a competência da Justiça Estadual.

Neste mesmo sentido.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA. ARTS. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 8/70 E 4º, XII, DO DECRETO 9.978/2019. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS, NO BANCO DO BRASIL, EM CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEPOSITÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por danos materiais, ajuizada pela parte agravada contra o Banco do Brasil, em face da má gestão da instituição bancária, com suposta incorreção nos valores existentes na sua conta individualizada do PASEP, derivada de saques indevidos e de omissão ou de correções errôneas do saldo depositado. A sentença julgou improcedente a ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, concluindo que, "à míngua de prova acerca da inobservância dos critérios elencados pelo conselho diretor do PASEP para efeito de correção do saldo atribuído ao requerente, forçoso é o reconhecimento de que nada há a se opor contra o réu quanto à evolução da quantia. Ausente ato ilícito, não há de se falar em danos morais ou materiais". O Tribunal a quo, por sua vez, reconheceu a ilegitimidade ativa do Banco do Brasil. A decisão ora agravada deu provimento ao Recurso Especial da parte autora, para determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento do feito, em face do
reconhecimento da legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil
.

III. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 03/12/70, que prevê
a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado.
A Lei Complementar 26, de 11/09/75, unificou, a partir de 01/07/76, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

IV. O art. 7º do Decreto do 4.751/2003 previa que a gestão do PASEP compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que
ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do PASEP, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP
. O Decreto 9.978, de 20/08/2019 – que revogou o Decreto 4.751/2003 –, não alterou, de forma significativa, as disposições do Regulamento anterior, como se vê do disposto em seus arts. 3º, 4º, 5º e 12.

V. No caso em apreciação, segundo consta dos autos, a parte autora alega a suposta incorreção nos valores existentes na sua conta individualizada do PASEP, derivada de saques indevidos e de omissão ou de correções errôneas do saldo depositado.
Exsurge, assim, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil em face da pretensão de correção dos valores da conta do PASEP do autor, por falhas que teriam sido por ele praticadas, como instituição bancária depositária, por ser administrador do Programa.

VI. Na forma da jurisprudência do STJ, "em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos,
a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre RESPONSABILIDADE DECORRENTE DA MÁ GESTÃO DO BANCO, DECORRENTE DE SAQUES INDEVIDOS OU DE NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E DE
CORREÇÃO MONETÁRIA

NA CONTA DO PASEP.
ASSIM, CONCLUI-SE QUE A LEGITIMIDADE PASSIVA É DO BANCO DO BRASIL S.A., O QUE DEFINE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ"
(STJ, AgInt no REsp 1.878.378/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2021). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.872.808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.882.478/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.882.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2020.

VII.
Assim, estando o acórdão recorrido em sentido contrário à jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que reconheceu a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil
.

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1867341/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021)

Por fim, sobre a inversão do ônus da prova e inaplicabilidade do CDC, valho-me, mais uma vez, do entendimento do STJ sobre a matéria a deixar assente que, estando a ação a envolver a não aplicação dos índices de juros e de
correção monetária

na conta do PASEP,
“
Os elementos integrantes da relação jurídica de consumo (fornecedor, consumidor e serviço)
não estão presentes
. Considera-se serviço a atividade fornecida no mercado de consumo (art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor),
o que não é o caso do papel desempenhado pelo Banco do Brasil. O Pasep não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social
.
(REsp n. 1.943.398, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/02/2024.)

Assim, apenas neste ponto comporta reforma a decisão
a quo
, a não se fazer incidente o CDC e a inversão do ônus probante, ao menos nos moldes em que fixada.

Em face do exposto, à luz do entendimento do STJ, em especial do TEMA 1150,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, a reformar a decisão recorrida apenas dizer não caracterizada a relação de consumo no caso presente, devendo o Juízo
a quo
reapreciar a matéria alusiva ao ônus probante.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida, devendo o Juízo
a quo
reapreciar a matéria alusiva ao ônus probante.